Tribunal: STF
Processo: ARE 1346682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. USINAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PAS. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEI. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAS). SETOR SUCROALCOOLEIRO. REVOGAÇÃO DO ART. 36 DA LEI N. 4.870/1965 PELA LEI N. 12.865/2013. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1 - A ação civil pública teve por objeto garantir a efetividade das obrigações previstas no artigo 36 da Lei n. 4.870/65, instituidora do Plano de Assistência Social (PAS), que restou expressamente revogado pelos artigos 38 e 42, IV da Lei nº 12.865/2013, com eficácia ‘ex tunc’ para extinguir todas as obrigações dele decorrentes. 2 - A edição de lei posterior revogando o fundamento legal da pretensão deduzida na presente ação civil pública é de ordem a acarretar a superveniente perda de seu objeto, afastando o interesse de agir no prosseguimento do feito e impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Precedentes no Colendo Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 3 - Embargos infringentes prejudicados” (fl. 20, e-doc. 40).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “a revogação do artigo 36, da Lei nº 4.870/65, nos termos em que a Lei nº 12.865/13 o fez, é inconstitucional, pois viola os princípios da isonomia e do respeito aos direitos adquiridos, ou seja, com infringência ao disposto no artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 43).



    Ressalta que “essa revogação do PAS e a remissão de dívidas pretéritas afiguram-se incompatíveis com o projeto social da Constituição Federal. A revogação do PAS atenta contra o princípio da vedação ao retrocesso social e de proteção insuficiente. Mas, mais grave, é a remissão retroativa de obrigações decorrentes de situações consolidadas antes da vigência da Lei n.º 12.865/13” (fl. 12, e-doc. 43).



    Assevera que “a revogação do artigo 36 da Lei n.º 4.870/65 não pode, sob pena de inconstitucionalidade, alcançar safras anteriores à entrada em vigor da Lei revogadora (10 de outubro de 2013). A cláusula do artigo 38 da Lei n.º 12.865/13, que prevê a extinção de todas as obrigações dos empregadores anteriores à data de publicação da Lei, afigura-se, nesse sentido, como absolutamente inconstitucional” (fl. 14, e-doc. 43).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 46). 



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o recurso extraordinário foi interposto justamente para que esse Supremo Tribunal Federal julgue a inconstitucionalidade dos arts. 38 e 40 da Lei 12.865/2013 e determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja reformada a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com a manutenção da ordem de implantação e fiscalização do PAS” (fl. 3, e-doc. 47).



    Salienta que “todas as inconstitucionalidades apontadas derivam de um confronto imediato dos dispositivos legais com as normas constitucionais de referência. Também se apontou o descumprimento da proibição de retrocesso, na medida em que a Lei 12.865/2013 suprimiu indevidamente, sem a previsão de um regime jurídico equivalente, um leque de direitos fundamentais implementados pela Lei 4.870/1965 e que foram garantidos por decisão judicial aos trabalhadores do setor sucroalcooleiro” (fl. 4, e-doc. 47). 



    Ressalta que “a discussão não é de ofensa aos dispositivos de legislação federal. Ao contrário, a discussão é de aplicação (indevida) dos dispositivos da legislação federal, ou seja, de violação direta dos dispositivos da legislação federal à Constituição, o que autoriza, sim, o cabimento do recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 47).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 5, e-doc. 47). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que:



    “(...) após o julgamento dos recursos de apelação, em 16.07.2012, foi editada a Lei nº 12.865/2013, cujos artigos 38 e 42, IV revogaram expressamente o art. 36 da Lei nº 4.870/65, com eficácia ex tunc para extinguir todas as obrigações dele decorrentes (...) 



    A edição de lei posterior revogando o fundamento legal da pretensão deduzida na presente ação civil pública é de ordem a acarretar a superveniente perda de seu objeto, afastando o interesse de agir no seu prosseguimento e impondo a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil (...)



    Não merece acolhida a pretensão deduzida pelo Ministério Público Federal, no sentido da subsistência das obrigações pretéritas à edição da Lei nº 12.865/2013, ou mesmo as obrigações estabelecidas na alínea ‘b’ do art. 36 da Lei n. 4.870/65, não mencionada no seu artigo 38, na medida em que qualquer ação visando à apuração de receita para a implantação do PAS esbarra na ausência de interesse de agir decorrente da dicção do próprio art. 42 da Lei n. 12.865/2013, consoante decisões reiteradamente proferidas pelo mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, nos julgamento dos REsp 1.516.040/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe em 06.10.2016; REsp 1.584.421, Rel. Min. Humberto Martins, DJe em 19.04.2016; REsp 1.466.231/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe em 01.03.2016; REsp 1.513.055/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe em 09.10.2015 e REsp 1.411.097/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe em 29.08.2014” (fls. 9-10, e-doc. 40).



    Reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 4.870/1965 e 12.865/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. USINAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. PLANO DE ASSISTENCIAL SOCIAL – PAS. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEI. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 889.623, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 19.6.2015).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 941.499-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Programa de Assistência Social (PAS). Revogação. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.182.209-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019).



    Confiram-se processos semelhantes ao presente: ARE n. 906.350, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.10.2016; ARE n. 1.360.388, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 28.3.2022; ARE n. 925.128, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.12.2015; e ARE n. 1.250.227, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 21.2.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora